Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711982-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: TANIA TEREZINHA BURTET REZE RECORRIDO: MARIA TATIANA GOMES PEREIRA, VALDETE DOS REIS CORREIA D E S P A C H O Como se depreende dos presentes autos eletrônicos, exauriu-se a competência da egrégia 4a Turma Cível após o julgamento do agravo de instrumento (acórdão de ID no 67365505). Do seu turno, interposto Recurso Especial pela parte recorrida (ID no 69118892), remetam-se os autos à egrégia Presidência deste Tribunal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator